Tribunal: TJMT
Processo: 1020451-75.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. EVIDÊNCIA DE ALIENAÇÃO E CONTRATO BANCÁRIO FRAUDULENTOS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020451-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVANTE), MAYARA DAMIANA DANTAS DE LARA - CPF: 016.385.421-12 (AGRAVADO), VERGINIA CHINELATO - CPF: 310.596.498-37 (ADVOGADO), MARCELO APARECIDO BASTOS DOS SANTOS - CPF: 026.711.241-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
BANCO C6 S.A.

AGRAVADO:
MAYARA DAMIANA DANTAS DE LARA

AUTOS DE ORIGEM:

1013736-08.2025.8.11.0003

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO.
EVIDÊNCIA
DE ALIENAÇÃO E CONTRATO BANCÁRIO
FRAUDULENTO
S
.
DECISÃO AGRAVADA QUE PROIBIU QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
PROMOVESSE QUALQUER MEDIDA COERCITIVA SOBRE O VEÍCULO OBJETO DA LIDE.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO
.
REGISTRO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM NOME DE TERCEIRA. CONTRATO QUESTIONADO POR FRAUDE. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com anulatória de negócio jurídico, para determinar que se abstenha de promover medidas coercitivas sobre veículo adquirido pela autora e cuja propriedade encontra-se registrada com gravame fiduciário em nome de terceira pessoa, a qual nega vínculo com o
B
anco
conforme declaração com assinatura autenticada
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar (i) se o
B
anco agravante detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação e (
ii
) se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela provisória deferida na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A teor da teoria da asserção, a legitimidade passiva deve ser aferida conforme as alegações da petição inicial, sendo suficiente a descrição de vínculo jurídico com o fato narrado para justificar a permanência da parte
no polo passivo.

4.
No mérito, d
emonstrada, em juízo de cognição sumária, a posse contínua e ininterrupta do veículo pela autora, bem como a existência de declaração da suposta financiada negando qualquer relação com a operação creditícia, verifica-se a presença dos requisitos do art. 300 do
Código de Processo Civil
para
a
concessão da tutela provisória.

5. A manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe, diante da plausibilidade do direito alegado e do risco de lesão grave e de difícil reparação, não se constatando flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É cabível a manutenção da tutela provisória de urgência que determina a abstenção de medidas coercitivas fundadas em gravame fiduciário lançado em nome de terceira que nega a contratação, quando demonstrada
, em cognição sumária,
a posse legítima do
veículo
pela autora e a existência de dúvida fundada sobre a regularidade da operação financeira.”

_______

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil,
arts
. 17
e
300.

Jurisprudência relevante citada:

TJDFT. Acórdão 1256870, 00347872720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020
;
TJ-GO 5060468-30.2018 .8.09.0051, Relator.: SANDRA NERY DA SILVA, Goiânia - 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Data de Publicação: 28/03/2019
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
,

interposto por

BANCO C6 S.A.
,

contra decisão interlocutória
proferida (ID.
195592341

– Autos de Origem – nº
1013736-08.2025.8.11.0003
) pelo Juízo da
4
ª
Vara
Cível

da Comarca de
Rondonópolis
/MT

que
,
nos autos da Ação de
Obrigação de Fazer cumulada com Anulatória de Negócio Jurídico com Pedido de Tutela Provisória de Urgência movida
por
MAYARA DAMIANA DANTAS DE LARA
em desfavor do Banco
recorrente
e de
MARCELO APARECIDO BASTOS DOS SANTOS
,

deferiu
tutela de urgência para determinar ao
a
gravante que se abstenha de promover qualquer medida coercitiva sobre o veículo
Fiat Argo, modelo 2018, cor branca, placa QCO8I52, em razão da alienação fiduciária registrada em nome de Caroline Alencar Gomes
Franciscato
, sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
ajuizada por MAYARA DAMIANA DANTAS DE LARA em face de MARCELO APARECIDO BASTOS DOS SANTOS e BANCO C6 S.A., todos qualificados nos autos.

Na petição inicial,
a requerente relata que adquiriu, em 17 de setembro de 2024, o veículo Fiat Argo, modelo 2018, na cor branca, placa QCO8I52, mediante pagamento de R$ 57.000,00, ficando acordado que a transferência seria realizada após a quitação integral do bem. Desde então, mantém a posse ininterrupta do veículo.

Contudo, após envolvimento em acidente, descobriu que constam restrições no Detran sobre o bem, incluindo alienação fiduciária em favor do banco requerido e intenção de venda registrada em nome de terceira, Caroline Alencar Gomes
Franciscato
, que afirma desconhecer qualquer negociação com o banco
.

Alega que a garagem onde efetuou a compra encerrou suas atividades e que o vendedor se evadiu da cidade. Sustenta ser terceira de boa-fé e requer, em sede liminar, que o banco se abstenha de adotar medidas coercitivas
relativas à alienação fiduciária registrada em nome de pessoa diversa, para evitar apreensão do veículo.

Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

A tutela provisória de urgência exige a presença dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Da análise dos autos,
verifica-se que a autora apresenta documentos que demonstram a posse contínua do veículo desde a data da aquisição, bem como boletim de ocorrência e declaração da suposta financiada negando qualquer relação com o banco requerido (id. 195392708), configurando probabilidade do direito.

O perigo de dano está caracterizado pela possibilidade de adoção de medidas coercitivas sobre o bem
, como apreensão decorrente da alienação fiduciária indevidamente registrada, o que poderia acarretar prejuízo irreversível à autora.

Nos termos da jurisprudência consolidada, uma vez demonstrados os requisitos legais da tutela provisória de urgência — a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo — impõe-se o seu
deferimento como medida necessária à efetividade da jurisdição. A concessão da tutela não depende de certeza, mas de juízo de verossimilhança fundado em cognição sumária.

A jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE TUTELA ANTECEDENTE – TESE DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE ASSINATURA POR CERTIFICAÇÃO DIGITAL – EXCLUSÃO DO SÓCIO E NEGOCIAÇÃO DE ARÉA PERTENCENTE AO AGRAVANTE – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC PREENCHIDOS – JUÍZO DE PROBABILIDADE E NÃO DE CERTEZA – COGNICAÇÃO SUMÁRIA – BLOQUEIO DE MATRÍCULA E SUSPENSÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL – MEDIDAS REVERSÍVEIS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “
A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista.
É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência - ou probabilidade - de o direito existir"(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil - Volume único. 10 ed. Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2018,
p .
483). Assim, havendo a probabilidade do direito invocado na inicial aliada ao risco perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a possibilidade de reversão das medidas, imperioso o deferimento da tutela. (TJ-MT 10087424820228110000 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2022)

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ELEIÇÃO – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300, DO CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES
– AUSÊNCIA DE PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.
Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que suspende os efeitos da Assembleia Geral Ordinária, ante o aparente desrespeito dos procedimentos em relação às determinações do Estatuto Social da Cooperativa, que poderá dar ensejo a posse de diretoria eleita de forma irregular.
Nos termos do art. 302, inc. II, do CPC, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10135381420248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – AVERBAÇÃO/REGISTRO DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DE IMÓVEIS E BLOQUEIO DE BENS – PODER GERAL DE CAUTELA –
CONVENCIMENTO QUANTO À PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Ante a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a reforma do decisum que indeferiu o pleito inicial de urgência. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1016163-55.2023.8.11 .0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2024)

Preenchidos os requisitos legais, defiro a tutela de urgência.

Ante o exposto, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA para determinar que o BANCO C6 S.A. se abstenha de promover qualquer medida coercitiva sobre o veículo Fiat Argo, modelo 2018, cor branca, placa QCO8I52, em razão da alienação fiduciária registrada em nome de Caroline Alencar Gomes
Franciscato
, até ulterior deliberação.

Com fundamento no art. 297 e no art. 536, §1º, do Código de Processo
Civil, fixo
multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), em caso de descumprimento da presente ordem judicial.

[...]
[grifos nossos e do original]

O Banco agravante,
em sua minuta recursal (ID.

295074872
)
,
suscita a seguinte preliminar:

Ilegitimidade passiva

No mérito, o Banco recorrente sustenta as seguintes teses:

Inexistência dos requisitos para a tutela de urgência

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão de ID.
295415375
proferida por este Relator.

A agravada, por sua vez, apresentou
contraminuta (ID.
296903365
) na qual
rebate as alegações do Banco agravante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
d
ecisão
-
40543460)
, e
preparo efetuado, nos termos
do comprovante de pagamento juntado ao ID.
295499371
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
BANCO C6 S.A.

AGRAVADO:
MAYARA DAMIANA DANTAS DE LARA

AUTOS DE ORIGEM:

1013736-08.2025.8.11.0003

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
4ª
Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
/MT

que
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Anulatória de Negócio Jurídico com Pedido de Tutela Provisória de Urgência movida pela ora agravada em desfavor do Banco recorrente e de M
arcelo
A
parecido
B
astos dos
S
antos
,
deferiu
tutela de urgência para determinar ao agravante que se abstenha de promover qualquer medida coercitiva sobre o veículo
Fiat Argo, modelo 2018, cor branca, placa QCO8I52, em razão da alienação fiduciária registrada em nome de Caroline Alencar Gomes
Franciscato
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que

a parte autora demonstrou, com os documentos acostados à inicial, a posse contínua do veículo desde a data da aquisição, além de ter apresentado boletim de ocorrência e declaração da suposta financiada, a qual negou qualquer relação contratual com o Banco requerido, configurando-se a probabilidade do direito.

Reconheceu também a presença do perigo de dano, diante da iminência de medidas coercitivas fundadas em alienação fiduciária indevidamente registrada, as
quais poderiam causar prejuízo irreversível à parte autora.

Considerando preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC
,
o magistrado
de Primeira Instância
deferiu a tutela de urgência, com imposição de multa diária em caso de descumprimento, para resguardar a efetividade da jurisdição e a proteção do bem de uso direto da autora até ulterior deliberação.

A seguir, passo ao exame da tese preliminar sustentada pelo Banco agravante.

1. Ilegitimidade passiva

O Banco agravante sustente que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Argumenta que
a
autora adquiriu veículo diretamente de terceiro particular, não tendo o Banco participado da venda.

Aduz que o
contrato de financiamento foi firmado por meio de operação de crédito direta entre Banco e consumidora.

Assim, o Banco agrava
nte assevera que
não se beneficiou da venda nem esteve vinculado ao vendedor.

Desse modo, sustenta que se aplica ao caso
a Súmula
n.º
283 do STJ e precedentes
,
no sentido de que o agente financeiro não responde por vício do produto ou falha na entrega do bem.

Pois bem
. Ressai dos autos
de origem
que a autora, ora agravada,
ajuizou a ação em exame em desfavor de Marcelo Aparecido Bastos dos Santos
, antigo proprietário do veículo
, conforme Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (ID.
195389822
)
, e
em face
do Banco ora agravado, uma vez que
constato
u
a existência de registro de alienação fiduciár
ia, registrada no Detran
pela Instituição Financeira ora
recorrente (ID.
195392700
)
,
o que poderia resultar em medidas coercitivas sobre o veículo que adquiriu.

Como é cediço, pela
teoria da asserção
, a legitimidade de parte deve ser
aferida com base nas alegações formuladas na petição inicial, observando-se a narrativa dos fatos apresentados pelo autor.

Conforme disposto no
artigo 17 do Código de Processo Civil
, são legitimados a propor ação aqueles que possuem interesse processual e legitimidade para tanto.

Sobre o tema, ensinam MARINONI e MITIDIERO (MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel
in

Código de Processo Civil
, comentado artigo por artigo, 4.
ed
, Revista dos Tribunais. São Paulo, 2012),
in
verbis
:

[...]

As condições da ação devem ser aferidas in status
assertionis
, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas produzidas no processo.
Havendo manifesta ilegitimidade para causa, quando o autor carecer de interesse processual ou quando o pedido for juridicamente impossível, pode ocorrer o indeferimento da petição inicial (art. 295, II e III, e parágrafo único, CPC), com extinção do processo sem resolução de mérito (art. 267, VI, CPC).Todavia, se o órgão jurisdicional, levando em consideração as provas produzidas no processo, convence-se da ilegitimidade da parte, da ausência de interesse do autor ou da impossibilidade jurídica do pedido,
há resolução de mérito
(art. 269,1, CPC.)

Nesse passo, o que se
afirma
na exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda, à luz da teoria da asserção
.

[...]
[Grifo
nosso]

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

[...]

1.
A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial,
adstritas
ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado
.

2.
O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito
.

(TJDFT. Acórdão 1256870, 00347872720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no
PJe
: 26/6/2020)
[Grifo
nosso]

Ocorre que, no caso em tela, conforme a teoria da asserção,
não há que se falar em manifesta ilegitimidade
passiva,
pois, verifica-se,
in status
assertionis
,
que a Instituição Financeira agravante é credora
em contrato de mútuo com alienação fiduciária a envolver exatamente o veículo
adquirido pela agravada e em sua posse.

Por conseguinte,
em cognição não exauriente,
constata-se que há risco de lesão a direito

da agravada
a justificar o litisconsórcio passivo a abranger o proprietário do bem e a
Instituição Financeira agravante.

Desse modo, a preliminar deve ser
rejeitada
.

É como voto.

VOTO
DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

1.

Inexistência dos requisitos para a tutela de urgência

O Banco agravante sustenta
que inexiste prova inequívoca a justificar a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Aduz que
as alegações da agravada se baseiam em meros indícios
e que não há probabilidade do direito
, uma vez que a recorrida tomou ciência da existência de um contrato de financiamento
envolvendo o veículo
, o que resultaria em
presunção de legitimidade quanto às cobranças das parcelas
, conforme todos os termos, condições e valores do
referido
contrato.

Aduz a Instituição Financeira que, na verdade, agravante vendeu o veículo, objeto da lide, para Caroline Alencar Gomes e
esta
optou por adquirir o bem através
da formalização do mencionado contrato de financiamento
.

O Banco agravante ressalta que
o contrato foi efetivado de forma seguro e autenticada, por meio de login e senha pessoal e intransferível da Sra. Caroline, medicante acesso à plataforma digital da Instituição Financeira
, com preenchimento de formulários e encaminhamento de documentos pessoais.

Além disso, sustenta que a recorrente juntou aos autos valores pagos a terceiro sem comprovação da compra do veículo.

Outrossim, alega que, apesar de ter comprado o veículo em setembro de 2024, a autora, ora agravada, apenas solicitou a transferência do bem em março de 2025
.

Assevera que nos registros do Detran, consta apenas a comunicação de venda do Sr. Marcelo para a Sra. Caroline.

Argumenta que
agiu de boa-fé, pois não houve comunicação de venda do proprietário, Sr. Marcelo, à autora, ora agravada.

A agravada, por sua vez, sustenta que
a
decisão
recorrida
deve ser mantida porque está devidamente fundamentada na boa-fé da agravada, na posse legítima do veículo e nas irregularidades constatadas nas transações subsequentes.

Argumenta que a comprou o veículo
na “Garagem
Pukoski
Veículos”, com entrada de R$ 30.000,00 e pagamento parcelado até o total de R$ 57.000,00.

Assevera que
o
pagamento do preço ajustado foi integralmente quitado.

Sustenta que
,
logo após a compra,
desde 17/09/2024,
passou a exercer a posse sobre o veículo,
sem oposição, interrupção ou questionamento.

Aduz que o
correu acordo verbal de que a transferência só se daria após o pagamento integral
do veículo.

Assim, argumenta que a

transação posterior,
realizada após a aquisição
do veículo, foi fraudulenta e alheia
à vontade da agravada, devendo ser anulada.

Sustenta que
o
veículo passou a constar como alienado fiduciariamente em
nome de Caroline Alencar Gomes
Franciscato
, sem ciência ou autorização da agravada.

Ademais, assevera que a
Sra. Caroline declarou desconhecer a transação e negou qualquer vínculo contratual com o Banco agravante.

Outrossim, ressalta que a
empresa “Garagem
Pukoski
” encerrou atividades e o proprietário se evadiu da cidade, havendo registro policial de outras fraudes semelhantes praticadas
pela mesma Garagem.

Aduz que
tem direito à transferência do veículo para seu nome, por se tratar de obrigação personalíssima do alienante, que se recusou ou se omitiu.

Argumenta que a
transferência exige assinatura e firma reconhecida no CRV pelo antigo proprietário, o que não ocorreu
e, assim, sustenta que a
recusa ou impossibilidade do devedor em cumprir obrigação de fazer autoriza o credor a requerer judicialmente a medida ou perdas e danos.

Outrossim, destaca que o
registro no DETRAN pode ser judicialmente retificado para refletir a verdade dos fatos.

Pois bem
.
N
ão se pode olvidar
,
que em matéria de agravo de instrumento
,
a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Segundo os elementos constantes nos autos, a parte autora afirma ter adquirido o referido veículo em setembro de 2024, mediante negociação com o proprietário de uma garagem, ajustando que a transferência da titularidade ocorreria apenas após a quitação integral do preço.

Contudo,
em
2025, a autora teria sido surpreendida com
o conhecimento de
uma
inserção de gravame financeiro em nome de terceira pessoa — Caroline Alencar Gomes
Franciscato
—, a qual, conforme
declaração com assinatura autenticada
anexad
a
aos autos originários
(
ID.

195392708
)
,
expressamente declarou não ter adquirido o referido veículo
,
tampouco manifestado intenção de compra
.

Assim,
a
existência de declaração firmada pela suposta financiada,
negando qualquer relação com a operação creditícia, lança dúvida relevante sobre a regularidade da constituição do gravame e da operação financeira alegada pelo
B
anco recorrente
, uma vez que, em sede de cognição não exauriente, aparenta se tratar de fraude contratual
.

Desse modo, em sede de cognição sumária, revela-se plausível a tese sustentada pela agravada, no sentido de que houve vício na formalização do contrato de financiamento que culminou na constituição de gravame sobre o bem que já se encontrava em sua posse, após negociação direta e anterior com o antigo proprietário.

A presença da declaração da suposta financiada negando a aquisição do bem, aliada à demonstração documental da posse contínua e ininterrupta do veículo desde a data da suposta aquisição pela agravada, configura, com base nos elementos dos autos, a
probabilidade do direito
, nos termos do
art. 300 do
Código de Processo Civil
.

Do mesmo modo, o
perigo de dano
é evidente, diante da possibilidade de adoção de medidas coercitivas fundadas em registro fiduciário de origem contestada, o que comprometeria a posse e o uso do bem pela agravada —
suposto
terceiro de boa-fé que alega ter quitado integralmente o valor acordado.

Assim, não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na decisão agravada que justifique sua reforma, sobretudo quando considerada a reversibilidade da medida, a natureza da cognição exigida nesta fase processual
, a necessidade de dilação probatória
e o intuito de resguardar a utilidade do provimento final.

A corroborar o entendimento, cita-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDÍCIO S DE ALIENAÇÃO FRAUDULENTA
. ESBULHO NÃO CONFIGURADO POR PARTE DA ATUAL POSSUIDORA DO VEÍCULO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O Agravo de Instrumento é um recurso secundum
eventum
litis, logo deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada.

2. A decisão que defere ou indefere a liminar deve ser reformada pelo juízo
ad quem somente em caso de flagrante abusividade ou ilegalidade.

3. No caso em julgamento, embora haja indícios de que o veículo descrito na inicial tenha sido alienado fraudulentamente, haja vista ter sido entregue para locação e não devolvido, tendo ocorrido, ainda, sua transferência para terceiros,
não restou configurado o esbulho por parte da atual possuidora
do mesmo
, razão pela qual, neste ponto, merece reforma decisão agravada a fim de manter a segunda requerida na posse do bem até o julgamento final da ação
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-GO 5060468-30.2018 .8.09.0051, Relator.: SANDRA NERY DA SILVA, Goiânia - 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Data de Publicação: 28/03/2019)

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão interlocutória recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025